Tribunal: TJMT
Processo: 8010224-12.2015.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010224-12.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MILTON FRANCINO DE SOUZA - CPF: 005.214.141-13 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), EMBU IMPERMEABILIZACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.040.411/0001-12 (RECORRIDO), JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - CPF: 274.636.478-62 (ADVOGADO), AMANDA LETÍCIA DISPOSTO (ASSISTENTE), REGINA CÉLIA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010224-12.2015.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Geomembrana Brasil Impermeabilizações Eirelli – EPP

Recorrido(s):

José Milton Francino de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO SE DESTINA ESSENCIALMENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de embargos à execução ante ao bloqueio judicial realizado na conta corrente da empresa executada pelo valor de R$ 41.961,79. A empresa alega que mencionado valor se destina ao pagamento de funcionários e despesas essenciais da empresa.

2. A alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada, o qual poderia ter sido feito com juntada de dados contábeis e planilhas.

3. Necessário destacar que
a qualidade de salário embarcada pela impenhorabilidade somente se apresenta com a transferência dos valores aos trabalhadores, sendo eles os verdadeiros entes protegidos pela norma, que visa garantir seu sustento e de sua família. Logo, não restou demonstrado de que a manutenção do bloqueio realizado na conta bancária da pessoa jurídica irá inviabilizar a continuidade de suas atividades comerciais ou impossibilitar o pagamento de seus funcionários.

4. Face à ausência de elemento comprobatório, nos autos, de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença, que integro a este voto:

“Embora alegue que os valores penhorados são para pagamento de despesas e pagamento de salários, tais hipóteses não estão previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil. Ademais, da análise do extrato bancário juntado pela parte embargante, verifica-se que há grande movimentação financeira, com movimentação de valores consideráveis, que vai ao desencontro da suposta alegação de que o valore penhorado seria indispensável à sobrevivência da empresa.”.

6. A sentença que julgou improcedente os embargos à execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024